Tribunal: TJSP
Processo: 1068985-73.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO – Prescrição parcelar que não atinge o fundo de direito, pois se trata de relação de trato sucessivo – Inteligência da Súmula no 85 do E. STJ – Precedentes do E. STJ e desta Colenda Câmara – Prescrição não verificada – Preliminar acolhida.

PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA – REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORES

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO – Prescrição parcelar que não atinge o fundo de direito, pois se trata de relação de trato sucessivo – Inteligência da Súmula no 85 do E. STJ – Precedentes do E. STJ e desta Colenda Câmara – Prescrição não verificada – Preliminar acolhida.

PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA – REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORES DA EXTINTA FEPASA – Autor que pleiteia reajuste de 42,72%, equivalente ao IPC para o mês de janeiro de 1989, em seu benefício previdenciário, relativo aos servidores da extinta FEPASA – Descabimento – Acordo que tão somente menciona que o reajuste corresponderia à diferença entre o IPC e os aumentos concedidos de acordo com a política salarial vigente, durante o ano de 1989 – Requerente que não trouxe qualquer informação a respeito dos aumentos efetivamente concedidos no ano de 1989 e o que foi de fato pago pela FEPASA, restringindo sua demanda à concessão de reajuste com base no IPC de janeiro de 1989 – Ausência de prova de que o IPC referente ao mês de janeiro de 1989 não tenha sido considerado pela FEPASA em seus pagamentos – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso desprovido.